Tribunal: STF
Processo: ARE 1366176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL RESIDENCIAL. INSS. LEGITIMIDADE. IMUNIDADE RECÍPROCA. 



    1. A Prefeitura Municipal de São Paulo/SP requer o pagamento, pelo INSS, de IPTU referente a imóvel registrado como de propriedade da autarquia.



    2. Aplicável a imunidade tributária recíproca prevista pelo art. 150, VI, alínea a, e §2º, ambos da Constituição Federal.



    3. Despicienda a comprovação da vinculação da renda à finalidade da autarquia, devidamente prevista em lei.



    4. Precedentes do STJ e do STF. Súmula 724/STF.



    5. Apelo improvido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea a, e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A esse respeito, a jurisprudência é uníssona ao apontar a aplicação da imunidade tributária recíproca à hipótese. Assim ocorre em razão da vinculação à finalidade autárquica de todo o seu patrimônio, por força do art. 27 da Lei 8.212/91, mostrando-se despicienda qualquer comprovação.



    (...)



    Note-se que a dispensa de prova da autarquia acerca da estrita vinculação patrimonial do bem objeto de tributação à sua finalidade pública decorre do artigo 27 e seus incisos, da Lei nº 8.212/91, que torna tais rendimentos receita da Seguridade Social, encontrando-se obrigatoriamente vinculado o administrador público quanto ao seu efetivo cumprimento.



    (...)



    Em suma, esteja o imóvel ocupado pela autarquia, ou vago, ou locado, ou mesmo se vendido, consideram-se legalmente vinculados à finalidade da autarquia os valores obtidos, haja vista expressa determinação legal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente